Tribunal: TJES
Processo: 5007716-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007716-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN GLORIA NIPPES PETRI
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007716-83.2022.8.08.0014

RECORRENTE: CARMEN GLORIA NIPPES PETRI

RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA QUE FOI ALVO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO JUNTO À REQUERIDA, REFERENTE A UMA TRANSAÇÃO NO VALOR DE R$ 803,83 REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NEGÓCIO ESSE NÃO CELEBRADO PELA RECLAMANTE. NÃO OBSTANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA, A REQUERIDA PROMOVEU O APONTAMENTO DO NOME/CPF DA AUTORA JUNTO AO SPC/SERASA, TENDO POR OBJETO A DÍVIDA IMPUGNADA.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
NO QUAL SUSTENTA QUE NÃO REALIZOU AS REFERIDAS COMPRAS IMPUGNADAS, DE MODO QUE, EM SE TRATANDO DE FATOS NEGATIVOS, IMPOSSÍVEL COMPROVAR QUE ELA NÃO REALIZOU AS COMPRAS, SENDO TAL ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERIDA. ADUZ, AINDA, QUE A RECORRIDA NÃO COMPROVOU FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DE SEU DIREITO, CONFORME PRECONIZA O ARTIGO
373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, ISTO PORQUE, APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO SÃO VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, NA MEDIDA EM QUE NARRA QUE AS COMPRAS IMPUGNADAS PERFAZEM O VALOR DE R$ 803,83 E FORAM REALIZADAS EM FORTALEZA-CE, ENTRETANTO, NÃO ACOSTA A FATURA QUE CONSTA A REFERIDA COMPRA. NO ADITAMENTO À INICIAL, A RECORRENTE COLACIONA NOS AUTOS UMA FATURA, PORÉM, NÃO HÁ REGISTRO DE COMPRAS REALIZADAS EM FORTALEZA, OU DE COMPRAS QUE PERFAZEM O MONTANTE SUPRAMENCIONADO. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE: “NESTE CENÁRIO, É POSSÍVEL NOTAR A CONTRADIÇÃO EXISTENTE ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PRÓPRIA AUTORA, QUE TAMBÉM SÃO CONFLITANTES COM AS PROVAS COLIGIDAS. A DÍVIDA LEVADA A APONTAMENTO, NO VALOR DE R$ 803,83, É INERENTE À FATURA Nº 90013282322, FATURA ESSA NÃO ANEXADA AOS AUTOS PELA CONSUMIDORA. CONFORME JUSTIFICADO NA PRIMEIRA DECISÃO, NÃO É POSSÍVEL DESCARTAR QUE NA FATURA Nº 90013282322 HAVIA OUTRAS COMPRAS ALÉM DAQUELA IMPUGNADA (SUPOSTAMENTE REALIZADA EM FORTALEZA-CE) QUE GERARAM COBRANÇAS LEGÍTIMAS E QUE PODEM NÃO TER SIDO PAGAS PELA RECLAMANTE. ATÉ MESMO PORQUE O VALOR TOTAL DA FATURA FOI O OBJETO DO CADASTRO RESTRITIVO E NÃO SOMENTE A COMPRA REALIZADA NA CAPITAL CEARENSE. TORNANDO A EXPOSIÇÃO FÁTICA AINDA MAIS CONFUSA, O ADITAMENTO À INICIAL TROUXE INFORMAÇÕES DIVERSAS DAQUELAS APRESENTADAS NA PEÇA DE INGRESSO. PRIMEIRO, ALTEROU-SE O LOCAL DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS: DE FORTALEZA-CE PARA BELO HORIZONTE-MG, SÃO PAULO-SP E CURITIBA-PR. SEGUNDO, O VALOR DA FATURA ACOSTADA AO PEDIDO DE ADITAMENTO DIFERE, E MUITO, DO VALOR DA DÍVIDA OBJETO DA NEGATIVAÇÃO: DE R$245,22 (FATURA ID 18361726) PARA R$803,86 (ESPELHO DE CONSULTA AO SPC/SERASA ID 18266788).ASSIM, MANTIDOS OS CRITÉRIOS ORDINÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PROBATÓRIO (ART. 373, I E II, CPC), A PARTE AUTORA FALHOU EM PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRÓPRIO DIREITO, TORNANDO A NARRATIVA FÁTICA INVEROSSÍMIL.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)